Tribunal: TJDFT
Processo: 0738444-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO. NOTAS FISCAIS EMITIDAS. PROVA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. VEROSSIMILHANÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Pelo exposto, incide a teoria da verossimilhança preponderante, que é compatível com o ordenamento jurídico-processual brasileiro e serve de lastro à superação do estado de dúvida quando a decisão esteja amparada em elementos de prova constantes dos autos, ainda que indiciários
2. No caso, apesar da ausência de contrato escrito, as notas fiscais acompanhadas dos relatórios detalhados dos pedidos tornam verossímil a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva prestação dos serviços. Assim, não comprovado o pagamento pela execução dos serviços, é devida a condenação.
3. Apelação conhecida e provida.